Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-36.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000323-36.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WASHINGTON RODRIGUES DE BRITO Defensora Pública: Josefina Moreira APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Carla Medeiros Procuradora de Justiça: Nívea Leite ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. RECORRENTE CONDENADO A 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 07 (SETE) DIAS-MULTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DO GRAU REDUZIDO DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉU QUE POSSUI EM SEU DESFAVOR DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE CADA DISPOSITIVO MENCIONADO PELA DEFESA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000323-36.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante WASHINGTON RODRIGUES DE BRITO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR IMPROVIDO O RECURSO, nos termos do voto da Relatora.